Tribunal: TJMT
Processo: 0007107-47.2016.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007107-47.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SUPERMERCADO BONUS EIRELI - ME - CNPJ: 03.251.105/0001-01 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), JOCIMAR JOAO DA SILVA - CPF: 401.440.201-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), JOCIMAR JOAO DA SILVA - CPF: 401.440.201-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA E DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – PROVEITO ECONÔMICO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO – COBRANÇA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO PAGO NO PERÍODO – PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL – REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. II do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.

2. O Supremo Tribunal Federal “tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%”. (ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 09-02-2015

PUBLIC 10-02-2015).

3. Ainda que se trate de multa isolada, se demonstrado que a obrigação acessória imposta ultrapassa 100% (cem por cento) do valor pago a título de tributos para o período, resta evidente o caráter confiscatório da sanção estabelecida.

4. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

SUPERMERCADO BONUS EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da ação anulatória n. 0007107-47.2016.8.11.0004 ajuizada por
SUPERMERCADO BONUS EIRELI - ME
,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial para determinar que o Estado de Mato Grosso readeque os cálculos da multa punitiva aplicada incidindo-a sobre o valor do tributo e não da operação.

Como causa de pedir recursal, sustenta que há erro de fato na sentença, pois inexiste imposto apurado na autuação, não havendo como realizar a redução da multa determinada com base nos parâmetros fixados na sentença.

Assevera que não há imposto apurado para servir de base para readequação da multa de 30% sobre o valor do tributo, porque a obrigação principal na hipótese é a própria penalidade.

Defende a legalidade do lançamento enquadrado na multa prevista no art. 45, IV, alínea “a” da Lei Estadual n. 7.098/98 por descumprimento de obrigação acessória, não podendo a penalidade ser reduzida sem que afronte o princípio da separação dos poderes e inove no sistema tributário em matéria.

Argumenta que não pode afastar a aplicação da norma prevista em legislação sem declarar a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade do texto legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões nos ids. 35788980 e 35788981.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 39266470.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Juiz Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da ação anulatória n. 0007107-47.2016.8.11.0004 ajuizada por
SUPERMERCADO BONUS EIRELI - ME
,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial para determinar que o Estado de Mato Grosso readeque os cálculos da multa punitiva aplicada incidindo-a sobre o valor do tributo e não da operação.

De início, tenho a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, II, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso II, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para o Estado, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Como se vê dos autos, os débitos discutidos perfazem apenas a quantia de R$ 153.656,38 (cento e cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) e, por essa razão, a determinação imposta pela sentença não conseguirá ultrapassar o limite estabelecido pela legislação.

Superada essa questão, passo à análise da pretensão recursal.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal quanto à incidência da multa acessória aplicada em decorrência da não declaração de valores pagos ao autor por empresas de cartões de créditos, sob a alegação de que a sanção foi aplicada de forma confiscatória e ultrapassa o valor dos próprios tributos pagos à época.

O juízo
a
quo acolheu parcialmente os pedidos, sob o seguinte fundamento:

“O cerne da questão objurgada cinge-se entorno da valor da multa aplicada, sob a alegação de que infringiria o princípio do não confisco.

Colhe-se dos documentos que acompanham a petição inicial que o autor deixou de prestar obrigação assessoria, fls. 23 e 24.

Dessa forma, amparado pelo artigo 113, §§ 2º e 3º do CTN o ente requerido aplicou multa punitiva no percentual de 30% (trinta por cento) com base no valor da operação, conforme demonstrado no memorial de cálculo, fls. 25 e, notadamente, pela incidência do artigo 45, IV, “a” da Lei 7.098/98, conforme indicado nas informações contida na notificação de lançamento, fs. 24.

Em relação ao tema ora debatido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do ARE 836.828/RS-Agr, Primeira Turma, por meio do seu relator, Roberto Barroso, traçou parâmetros necessários à distinção entres multas moratórias e multas punitivas e suas aplicações. O julgado restou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento”.

Com efeito, da leitura do artigo que prevê a sanção ora debatida com o memorial de cálculo de fls. 25, constata-se que fora aplicada multa punitiva acima do razoável, uma vez que a incidência de 30% (trinta por cento) sobre o valor da operação ultrapassa do valor principal.

Nesse sentido, Ministro Marco Aurélio, “(...) Embora haja dificuldade, como ressaltado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, para se fixar o que se entende como multa abusiva, constatamos que as multas são acessórias e não podem, como tal, ultrapassar o valor do principal” (ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão).

Portanto demonstrada a aplicação da multa de forma desarrazoada, a sua correção para os parâmetros jurisprudenciais é medida que se impõe.”

Pois bem.

O fisco aplicou a multa prevista no art. 45, IV, alínea “a” da Lei Estadual n. 7.098/1998, a qual estabelece o seguinte:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

a) falta de emissão de documento fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação;

Tem-se, no caso, que a multa foi aplicada de forma isolada, inexistindo a cobrança concomitante de tributo.

Todavia, a empresa alega que a cobrança ultrapassou o próprio recolhimento de ICMS para as operações.

Como é cediço, a multa tributária possui a finalidade de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, razão pela qual é cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória.

Ocorre que o art. 150, IV, da Constituição Federal veda expressamente a utilização do tributo com efeito de confisco.

Aliás, é certo que a questão encontra-se enquadrada no tema 487 do STF –
Leading Case
RE 640.452/RO, no qual se discute se a multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (“multa isolada”) possui, ou não, caráter confiscatório.

Entretanto, até o presente momento não foi assentada a tese no respectivo julgado.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)

Embora no caso a obrigação acessória não tenha sido fixada sobre tributo vinculado, percebe-se que a empresa demonstrou o pagamento do ICMS referente a todos os meses de 2012, os quais também são objetos da multa aplicada.

Nessa perspectiva, percebe-se que houve o recolhimento nos respectivos 12 meses a quantia de R$ 81.641,21 (oitenta e um seiscentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos), enquanto foi aplicada multa acessória no importe de R$ 153.656,38 (cento e cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), o que totaliza mais de 185% (cento e oitenta e cinco) do valor pago a título de tributo.

Em decorrência disso, mostra-se evidente o caráter confiscatório da obrigação acessória imposta a empresa por parte do ente fazendário, razão pela qual deve ser reduzido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO —— ICMS — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO — INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 — OBSERVÂNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98, VIGENTE À ÉPOCA, E ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo. 2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante o limite disposto no artigo 45, I, a, da Lei Estadual nº 78.098/98, vigente à época, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10349631820178110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO — CONSTATAÇÃO – LEGALIDADE DA MULTA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO EVIDENCIADO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO - REGRAMENTO PRÓPRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Verificada a existência de pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, demonstrada está a omissão, a impor o acolhimento dos embargos com atribuição de efeito infringentes. À evidência, a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional). Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, configura-se abusiva e confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. ( ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014). Assim, imperiosa a redução da multa fixada para patamar equivalente a 50% o valor do tributo, nos termos da legislação própria. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados pela Fazenda Estadual para dar parcial provimento ao Recurso de Apelação. Sentença retificada em parte. (TJ-MT 10011433420188110021 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022)

Partindo dessas premissa
s, como a pretensão recursal do apelante é apenas para o restabelecimento da multa confiscatória, tenho que a sentença não merece quaisquer reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado pela sentença, em observância ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023